Tribunal: TJMT
Processo: 0016381-35.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0016381-35.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[GEDEON SILVA SOUZA - CPF: 025.184.231-25 (APELANTE), ANGELICA SOUZA MATOS - CPF: 044.280.951-47 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEDEON SILVA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME TIPIFICADO NO ART. 21 DO DECRETO LEI No 3.688/41 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – VÍTIMA QUE ALTEROU SUAS DECLARAÇÕES EM JUÍZO PARA PROTEGER O ACUSADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que a vítima se reconcilie com o agressor e passe a alterar a versão apresentada à autoridade policial, os fatos narrados inicialmente devem prevalecer, isso porque o perdão da vítima não é suficiente para afastar a condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016381-35.2016.8.11.0004

APELANTE: GEDEON SILVA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gedeon Silva Souza
contra a sentença (id. 26237987), que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 21 do Decreto Lei no 3.688/41, à pena de 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (id. 26238460), pleiteando a absolvição, porquanto argumenta que o apelante agiu em legítima defesa.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão (id. 26238462).

A Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020